Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725816-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS APELADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcomiro Alexandrino De Medeiros em face da r. sentença (ID 58129191, mantida pelos aclaratórios de ID 58129202), que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Despesas Acessórias ajuizada em desfavor de Paulo Roberto Rachid, Thalles Chemp Rachid e Ana Flavia Almeida Rachid, deixou de aplicar multa por infringência contratual, concernente a 3 (três) vezes o valor do aluguel vigente à época da resilição contratual; de proceder ao julgamento do mérito quanto ao pedido de despejo e pagamento dos débitos devidos a título de IPTU/TLP, nos moldes do art. 487, III, “a”, do CPC/15; e de condenar os Recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15. Por meio de petição (ID 59354915), o Apelante informa que as partes celebraram acordo e requer a homologação da avença. Intimados, os Requeridos ratificaram os termos do acordo (ID 59620865), informando que ele engloba o presente processo. Da detida análise dos autos, verifica-se que foi firmado acordo perante o 1o NUVIMEC – TJDFT, em 20/5/2024, oportunidade em que as partes, devidamente representadas por advogado, põem fim aos diversos processos em que litigam, inclusive ao presente. O Juízo do 1o NUVIMEC homologou, em seguida, a avença (ID 59620868). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e, em consequência, extingo este processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator